Tribunal: TJDFT
Processo: 0813711-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRADULENTO. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA TERCEIROS. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade do empréstimo contratado mediante fraude e determinar a devolução do valor à instituição financeira. Nas razões recursais, aponta culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, pois foi utilizado dispositivo que já operava regularmente na conta, com a devida validação dos fatores de segurança, inexistindo falha na prestação de serviços. Pretende a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos (i) eventual falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiros e (ii) devolução do valor referente ao empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479/STJ.
4. A ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce (CDC, art. 14). A despeito da alegação do recorrente de que não tem responsabilidade pelo ocorrido, o simples fato de terceiros serem capazes de violar os sistemas de segurança dos fornecedores atrai a responsabilidade pelos prejuízos suportados pelos consumidores (TJDFT, Acórdão 1953439 – 2a Turma Recursal).
5. No caso, a instituição financeira não conseguiu comprovar que a contratação do empréstimo ocorreu com a anuência expressa do consumidor. Portanto, a possibilidade de que criminosos consigam acessar a conta do usuário e contratar um empréstimo, tentando, ainda, transferir imediatamente o dinheiro para terceiro, comprova falha no dever de segurança do sistema bancário e exclui eventual culpa exclusiva do consumidor, sendo necessária a declaração de nulidade da transação e o retorno das partes ao estado anterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1953439, 0702150-71.2024.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.